Tribunal: TCU
Processo: 000.515/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172024, modalidade Pregão e Uasg 200331 (Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliários diversos)

Inteiro teor:
Acórdão 1920/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com as propostas uniformes da unidade técnica (peças 63-65), em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.515/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cozil Equipamentos Industriais Ltda (54.177.886/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabricio de Andrade Pereira (465486/OAB-SP), entre outros, representando a Cozil Equipamentos Industriais Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e ao representante; 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.